Tribunal: TJSP
Processo: 1074043-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO -DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO- Alegação de nulidade da r. sentença – Inconformismo limitado à ausência de designação de audiência de conciliação - Inocorrência - Ausência de designação da audiência prevista no artigo 139, V do Código de Processo Civil não configura vício de procedimento - Possibilidade de composição entre as partes em qualquer tempo e extrajudicialmente – Hipótese dos

Ementa:
APELAÇÃO -DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO- Alegação de nulidade da r. sentença – Inconformismo limitado à ausência de designação de audiência de conciliação - Inocorrência - Ausência de designação da audiência prevista no artigo 139, V do Código de Processo Civil não configura vício de procedimento - Possibilidade de composição entre as partes em qualquer tempo e extrajudicialmente – Hipótese dos autos versa sobre questão de natureza patrimonial e disponível – Julgamento antecipado que não configura cerceamento de defesa - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000333571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074043-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
TATAREVIC
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SHOPPING
GENERAL
COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1074043-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2235
2
Apelação Cível no 1074043-18.2019.8.26.0100
Apelante: Elias Tatarevic
Apelado: Shopping General Cobranças Extrajudiciais Ltda Me
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 2235
APELAÇÃO -DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO- Alegação
de nulidade da r. sentença – Inconformismo limitado à ausência de
designação de audiência de conciliação - Inocorrência - Ausência de
designação da audiência prevista no artigo 139, V do Código de Processo
Civil não configura vício de procedimento - Possibilidade de composição
entre as partes em qualquer tempo e extrajudicialmente – Hipótese dos
autos versa sobre questão de natureza patrimonial e disponível –
Julgamento antecipado que não configura cerceamento de defesa -
Sentença mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença às fls. 64/65,
proferida em ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Shopping General
Cobranças Extrajudiciais Ltda. em face de Elias Tararevic, a qual julgou procedentes os
pedidos para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes,
decretando-se o despejo e a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze dias) a contar
da publicação da r. sentença. Condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 6. 351,57
(seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), autorizado o
desconto dos valores depositados nos autos, condenando-se, ainda, ao pagamento dos
alugueres e multa por inadimplemento em relação às parcelas vencidas no curso da
demanda, bem como as vincendas até a efetiva desocupação do imóvel. Sucumbente o réu,
arcará com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida na r. sentença.
Inconformado, apela o réu (fls. 74/78), sustentando a nulidade da r.
sentença, pois mesmo após manifestar-se nos autos no sentido de haver interesse na
designação de data para realização de audiência de conciliação, sobreveio a r. sentença que
julgou procedente a ação de despejo, razão pela qual incorreu o juízo de primeiro grau em
error in procedendo, porquanto não atendidas as formalidades legais. Requer, assim, seja
anulada a respeitável sentença, com a designação de audiência conciliatória nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1074043-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2235
3
artigo 334, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e dispensado do preparado, tendo em vista a concessão
da gratuidade da justiça ao réu na r. sentença de primeiro grau (fls. 66) e respondido (fls.
100/104).
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento e cobrança, com base
em contrato de locação celebrado entre as partes e considerado inadimplido pelo réu, tendo
em vista o não pagamento dos valores referentes ao período compreendido entre
30.04.2019 a 30.07.2019, correspondente ao montante de R$ de R$6.351,57 e as parcelas
vincendas.
Conquanto as razões recursais refiram-se à audiência de conciliação ou
mediação prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, verdadeiramente pretende a
realização de audiência de conciliação a ser realizada após a réplica e decisão no sentido de
instar as partes a se manifestar sobre eventual interesse de conciliação, cujo momento
processual é aquele constante do artigo 139, V do Código de Processo Civil.
A norma contida no mencionado dispositivo processual não impõe ao
julgador a obrigatoriedade de designação de audiência conciliatória, cuja ausência não
induz nulidade do processo, porquanto ausente qualquer vício processual.
Ademais, o caso em exame versa sobre questão de natureza patrimonial e
disponível, sendo possível a composição entre as partes em qualquer tempo, inclusive
extrajudicialmente, razão pela qual a ausência de designação de audiência de conciliação
não gera qualquer prejuízo às partes, tampouco configura cerceamento de defesa.
Consequentemente, inexiste nulidade a ser reconhecida.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
a ausência de audiência de conciliação não induz a nulidade do processo, sobretudo,
quando possível o julgamento antecipado do lide :
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
(ART.
544
DO
CPC/73)
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - SUPOSTO CONSTRANGIMENTO E EXCESSO NA ABORDAGEM
PELOS SEGURANÇAS DO SUPERMERCADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1074043-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2235
4
NEGOU PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a ausência de audiência de
conciliação não induz a nulidade do processo, nas hipóteses previstas no art. 330, inciso I,
do CPC/73, notadamente quando requerido pela parte autora o julgamento antecipado da
lide.
2. O Tribunal de piso afastou o pedido de indenização por danos morais em razão da
inexistência de comprovação de qualquer ofensa à personalidade do insurgente,
concluindo que sofreu a parte autora mero aborrecimento. A alteração de tal entendimento
demandaria a análise do acervo fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 587.242/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Mesmo com o advento da nova sistemática processual, não se estabeleceu
qualquer obrigatoriedade quanto à realização de audiência de conciliação ante a
possibilidade de as partes transacionarem independentemente de intervenção judicial.
Sobre o tema, confiram-se os precedentes desta C. Câmara:
Compra e venda de caminhão - Ação de cobrança - A falta de audiência de conciliação
não gera nulidade, pois ela não é obrigatória - As partes podem conciliar-se a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição. - Ausência de prova de que as partes negociaram
a devolução de baú frigorífico ou abatimento no preço pela existência de problemas
mecânicos - Comprovantes de pagamento que não alcançam a quantia indicada na petição
inicial - Pedido Procedente - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1008808-89.2017.8.26.0451; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018).
LOCAÇÃO Imóvel residencial Inadimplemento Ação de despejo cumulada com
cobrança de alugueis e encargos Sentença de parcial procedência Apelo do réu
Preliminares de nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação e em
razão do julgamento antecipado (ausência de audiência de instrução e julgamento)
Rejeição Inadimplemento configurado Isenção de aluguel por três meses para reforma
no imóvel Introdução de benfeitorias condicionada a autorização expressa da locadora
Indenização inexigível Inexistência de dúvida razoável acerca da pessoa que deveria
receber o aluguel Rescisão contratual, ordem de despejo e condenação ao pagamento de
alugueis e encargos da locação corretamente definidas Sentença ratificada - Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1074043-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2235
5
advocatícios majorados em sede recursal - Apelação desprovida (TJSP; Apelação Cível
1007200-61.2016.8.26.0590; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 28/11/2017)
Dessa forma, inexistindo nulidade a ser reconhecida, a r. sentença de
procedência proferida pelo ilustre magistrado de primeiro grau deve ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, mesmo porque, no mais, acertada solução ao litígio, nos
termos da legislação de regência.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso,
majorados honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), observada gratuidade
processual.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator